Tribunal: TJSP
Processo: 1007792-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LOCAÇÃO – Despejo cumulado com cobrança – Acordo em audiência para o valor do aluguel – Indispensável a incidência de índice de reajuste – Aplicado o índice da tabela deste Tribunal de Justiça para atualização do débito vencido – Sem impugnação – Adequação – Cabível o questionamento, em liquidação de sentença, do índice de reajuste incidente sobre os aluguéis vencidos no trâmite da demanda

Ementa:
LOCAÇÃO – Despejo cumulado com cobrança – Acordo em audiência para o valor do aluguel – Indispensável a incidência de índice de reajuste – Aplicado o índice da tabela deste Tribunal de Justiça para atualização do débito vencido – Sem impugnação – Adequação – Cabível o questionamento, em liquidação de sentença, do índice de reajuste incidente sobre os aluguéis vencidos no trâmite da demanda – Inadimplemento – Pagamento de aluguéis não demonstrados – Cabível a rescisão – Sentença mantida.

Apelação não provida.